Tribunal: TJPA
Processo: 0809176-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809176-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIENAI DOS SANTOS PEREIRA, CAROLINE NAZARE DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: JAIME SIMIAO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JACINTO SIMIÃO DE LIMA, representado por sua inventariante, ELIENAI DOS SANTOS PEREIRA, e CAROLINE NAZARÉ DOS SANTOS PEREIRA, contra decisão que suspendeu o processo de inventário, em razão da pendência de ação de reconhecimento de união estável post mortem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) A necessidade de suspensão do processo de inventário em razão da pendência de ação de reconhecimento de união estável
post mortem
; (ii) a aplicação do art. 628, § 2º, do CPC, que prevê a reserva de bens em caso de litígio sobre a herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a) A pendência de ação de reconhecimento de união estável post mortem não é causa de suspensão do processo de inventário, visto que a lei prevê a reserva de bens para garantir os direitos do herdeiro, caso seja reconhecida a união estável.

b) A suspensão do processo pode prejudicar a administração dos bens inventariados e gerar riscos à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para determinar o levantamento da suspensão do processo de inventário. “1. A existência de ação de reconhecimento de união estável post mortem não impede o prosseguimento do processo de inventário; 2. A lei prevê a reserva de bens para garantir os direitos do herdeiro, caso seja reconhecida a união estável; 3. A suspensão do processo de inventário pode gerar prejuízo à administração dos bens e à segurança jurídica.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, a; 628, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 21416304420228260000; TJSP, AI 2128413-31.2022.8.26.0000; TJSP, AI 2030493-57.2022.8.26.0000; TJSP, AI 2016607-88.2022.8.26.0000; TJSP, AI 2033766-78.2021.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809176-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE JACINTO SIMIÃO DE LIMA, representado por sua inventariante, ELIENAI DOS SANTOS PEREIRA, e CAROLINE NAZARÉ DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: JAIME SIMIÃO DE LIMA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE JACINTO SIMIÃO DE LIMA, representado por sua inventariante, ELIENAI DOS SANTOS PEREIRA, e CAROLINE NAZARÉ DOS SANTOS PEREIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, nos autos da

AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTARIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE
n. 0812956-69.2019.8.14.0006 ajuizada em relação aos bens deixados pelo
de cujus
, determinou a suspensão do feito de origem, ante a existência de Ação Declaratória de União Estável
Post Mortem
(nº 0812713-28.2019.8.14.0006), que trata sobre a existência ou não de relação jurídica do falecido com a inventariante.

Breve retrospecto processual.

A primeira Agravante, como viúva por convivência marital e donatária, e a segunda Agravante, como filha adotiva de fato e donatária, estabeleceram abertura do processo de inventário dos bens deixados pelo inventariado JACINTO SIMIÃO DE LIMA, falecido em 10/10/2019 (certidão de óbito ao id. 13648025 – autos no 1º grau).

Em decorrência da abertura de inventário, a primeira Agravante foi legalmente nomeada inventariante em 19/03/2021 (id. 24585072) e, assim, firmou o termo de compromisso constante do id. 24628364, onde se comprometeu a bem e fielmente desempenhar o encargo, ficando ciente dos deveres e obrigações estabelecidos no art. 617 e 620, do CPC.

Informa que, em decorrência da nomeação, a primeira Agravante prestou como inventariante as primeiras declarações,
vide
documento constante do id. 26085432, datado de 28/04/2021, onde relatou a existência dos bens nomeados no inventário e partilha, sustentado a sua condição de donatária, inclusive indicando os nomes dos irmãos do falecido que, não obstante o parentesco, não seriam seus sucessores, em face da união estável que a recorrente manteve com o falecido por período superior a 5 (cinco) anos, como se denota da declaração de convivência marital firmada pelo
de cujus
em 28/01/2019 (id. 13546519).

Assevera que, como inventariante, vem promovendo a defesa dos interesses do espólio, ajuizando as ações de n° 0807362-40.2020.8.14.0006, nº 0809245-22.2020.814.0006 e nº 0809472-82.2021.8.14.0006, cumprindo rigorosamente o seu múnus, bem como ingressou com a ação de Reintegração/Manutenção de Posse, tombada sob o n° 0807362-40.2020.8.14.0006, distribuída para a 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, processo no qual lhe foi garantido o direito de manutenção/reintegração de posse por decisão liminar, transitada livremente em julgado, garantindo-lhe os direitos sobre os imóveis listados na ação de inventário de origem.

Afirma que, como se mantém na administração dos bens e direitos deixados pelo falecido, por diversas vezes, solicitou ao juízo
a quo
a liberação dos valores financeiros para o pagamento das despesas decorrentes da administração e manutenção dos imóveis, tais como encargos de IPTU, taxa de luz, manutenção predial e outras despesas necessárias à preservação do patrimônio deixado pelo
de cujus
.

Prossegue afirmando que, no entanto, o juízo do feito não tem liberado qualquer valor para o pagamento das despesas acima referidas, que se somam mês a mês e já ultrapassam a importância de R$50.000,00, valor do qual a primeira Agravante, dependente exclusivamente do falecido, não pode dispor, tanto que as custas iniciais foram parceladas em seu nome.

Nota-se nos autos de origem que, em 15/04/2024, ao id. 113360170, o ora Agravado,
JAIME SIMIÃO DE LIMA
, se dizendo irmão e verdadeiro sucessor de JACINTO SIMIÃO DE LIMA, alegou que a primeira Agravante “foi somente cuidadora dele, por dois meses antes de sua morte, a qual inclusive é suspeita.”

Alegou o Agravado que, por várias vezes, já alertou o juízo primevo acerca das fraudes perpetradas pela Agravante, sendo que, em virtude de ela ainda não ter sido reconhecida como companheira do falecido Jacinto, todo e qualquer negócio jurídico realizado por ela, em nome do espólio, com terceiros é nulo.

O peticionante faz juntar, ao id. 113360180, vídeo da audiência realizada em 07/03/2024, na 2ª Vara de Família de Ananindeua (processo n. 0812713-28.2019.8.14.0006, ação de reconhecimento de união estável
post mortem
), em que o juiz Luiz Felipe de Souza Dias é enfático em afirmar que "até o momento não tá provada a existência da companheira".

Alega a parte Agravante que, em 17/05/2024, o juízo
a quo
decidiu suspender a tramitação do processo, sob o argumento de que o processo de inventário estaria vinculado ao processo de reconhecimento de união estável, n° 0812713-28.2019.8.14.0006, em trâmite na 2ª Vara de Família de Ananindeua.

A decisão foi exarada nos seguintes termos (
Id. Num. 115743893

– autos de origem):

(...) DECISÃO

Processo n.: 0812956-69.2019.814.0006

Vistos os autos.

Considerando as manifestações das partes e as informações que há processo 0812713-28.2019.8.14.0006, em trâmite na 2ª vara de família desta Comarca, a qual trata sobre declaração de existência ou inexistência de relação jurídica do falecido com a atual inventariante, DETERMINO a SUSPENSÃO deste feito, com arrimo no artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil.

INTIMEM-SE as partes por seus advogados habilitados no sistema PJE.

Ananindeua/PA, datado e assinado eletronicamente.

Luís Augusto Menna Barreto

Juiz de Direito titular da

3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua (...) – grifei.

Inconformada, a parte Agravante interpôs o presente recurso sustentando a reforma do
decisum
combatido, uma vez que o juízo singular não poderia contrariar o fato jurídico de que o processo de inventário universal não está vinculado a processo de reconhecimento de união estável e que aquele não depende deste.

Alega que o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável com o
de cujus
não tem o condão de suspender o processo de inventário, segundo reiterada jurisprudência da Corte Superior, podendo, apenas, ser deferida, cautelarmente, a reserva de bens que resguardem a meação.

Aduz a primeira Agravante que, além de donatária dos bens deixados pelo falecido, conforme documentos de ids. 13648284, 13648285 e 13648287, manteve com ele convivência marital, cfe. declaração de união estável acima indicada (id. 13546519).

Sustenta que o senhor Jaime Simeão de Lima, na qualidade de um dos irmãos do falecido, pretende concorrer com a Agravante em relação aos bens listados na inicial, omitindo, inclusive, a existência dos outros irmãos que não se habilitaram no processo e que reconhecem a convivência marital do falecido com a primeira recorrente.

Faz a juntada, com o presente agravo, do orçamento geral para a manutenção e pagamento das despesas prediais com os imóveis objetos do inventário, de mesmo modo o demonstrativo aproximado das dívidas de IPTU, junto à prefeitura de Ananindeua, correspondentes as matrículas 125601, 51920, 184 e 11208.9, assim como as despesas com manutenção mensal dos referidos bens, concernentes ao pagamento de água e energia elétrica, que totalizam a importância de R$57.626,48 (cinquenta e sete mil seiscentos e vinte e seis reais e quarente e oito centavos), que não estão sendo pagas, porquanto os valores financeiros depositados em juízo não foram liberados pelo juízo de origem.

Defende que a suspensão do processo por prazo indeterminado só agrava e deprecia os bens inventariados.

Requer a concessão de efeito ativo para que o processo de inventário tenha a sua tramitação garantida e continuada, independentemente do processo de reconhecimento de união estável, n° 0812713-28.2019.8.14.0006, que tramita na 2ª Vara de Família de Ananindeua.

No mérito, pede o total provimento do recurso, com a retomada da instrução e o julgamento do processo de inventário, sendo determinado ao juízo
a quo
que promova imediatamente a liberação dos valores financeiros que garantam a regular administração do processo de inventário, para o fim de pagar as despesas com encargos e impostos inerentes aos bens inventariados, assim como as despesas de conservação e manutenção dos referidos bens, sendo ainda ressarcidos os valores pagos a título de custas e despesas processuais, mesmo que condicionado o cumprimento das obrigações à regular prestação de contas.

Em 08/08/2024, deferi o efeito ativo pleiteado, tendo a decisão sido ementada da seguinte forma (
Id. Num. 21330397
):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE ORDENOU A SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM, ANTE A EXISTÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
Nº 0812713-28.2019.8.14.0006. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE SER RESGUARDADO O QUINHÃO SOBRE O PATRIMÔNIO INVENTARIADO POR MEIO DA RESERVA DE BENS. INTELIGÊNCIA DO ART. 628, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. EFEITO ATIVO DEFERIDO.

Sem contrarrazões pela parte Agravada, cfe. certidão de
Id. Num. 21988814
.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal se cinge ao acerto, ou não, da
decisão que ordenou a suspensão do feito de origem, ante a existência da Ação Declaratória de União Estável
Post Mortem
nº 0812713-28.2019.8.14.0006
, isto é, sobre a necessidade ou não de tal medida.

Com efeito, a razão assiste à parte Agravante.

Na origem, cuida-se de ação de inventário dos bens deixados por
JACINTO SIMIÃO DE LIMA
, falecido em 10/10/2019, proposta pelas ora Agravantes (suposta convivente e filha adotiva do falecido), buscando a partilha dos bens por ele deixados, sendo a primeira nomeada judicialmente a inventariante a representar o espólio.

As Agravantes interpuseram o presente recurso, inconformadas com a r. decisão que determinou a suspensão do feito em razão da propositura da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
pela própria recorrente,
ELIENAI DOS SANTOS PEREIRA
, autos nº 0812713-28.2019.8.14.0006, ainda não julgada.

De fato,
não é causa de suspensão do processo de inventário a pendência da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, visto que, nos termos do artigo 628, §2º, do Código de Processo Civil, qualquer um que se julgue na condição de herdeiro poderá postular a reserva do quinhão até que se decida o litígio,
in verbis
:

Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha.

§ 1º Ouvidas as partes no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz decidirá.

§ 2º Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio.

Logo, a mera existência de ação declaratória, visando o reconhecimento de união estável, não se revela como causa de prejudicialidade externa ao processo de inventário.

Outrossim, consigne-se que o presente caso não se amolda à hipótese de suspensão do processo elencada no artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil (“Suspende-se o processo: quando a sentença de mérito: depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”)

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO
. Decisão que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano, em razão da propositura de
ação de reconhecimento de união estável 'post mortem'
. Inconformismo das agravantes, filhas do 'de cujus'.
Pendência de ação de reconhecimento de união estável que não é causa de suspensão do processo de inventário. Possibilidade de ser resguardado o quinhão sobre o patrimônio inventariado através da reserva de bens.
Inteligência do artigo 628, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão reformada, determinando o prosseguimento do feito, respeitada a possibilidade de reserva de quinhão. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21416304420228260000 SP 2141630-44.2022.8.26.0000, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 31/08/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO
.
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito e de reserva de bens.
Não acolhimento.
Pendência de ação em que se discute o reconhecimento da união estável entre a agravante e o "de cujus" que não é causa de suspensão do inventário
. Ação, ademais, que foi julgada improcedente e cujos recursos especial e extraordinário tiveram negado seguimento. Probabilidade do direito da agravante não demonstrada, especialmente ante a tese fixada no julgamento do Tema 529 pelo STF, bem como o disposto nos artigos 1.723, § 1º e 1.727 do Código Civil, razão pela qual não se justifica a reserva de bens. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2128413-31.2022.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/08/2022; Data de Registro: 25/08/2022).

TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE INVENTÁRIO
. Indeferimento.
Ação de reconhecimento de união estável não impede o prosseguimento da partilha, ante a possibilidade de reserva da quota em discussão.
Mera expectativa de direito. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2030493-57.2022.8.26.0000; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 01/07/2022; Data de Registro: 01/07/2022).

Agravo de instrumento.
Inventário
. Decisão que indeferiu a suspensão do processo e determinou a reserva de quinhão. Inconformismo. Descabimento. Alegação de existência de união estável com o falecido. Ausência de prejudicialidade externa.
Ação de reconhecimento de união estável gera mera expectativa de direito. Possibilidade de reserva de bens para assegurar eventuais direitos sucessórios
. Art. 628, § 2º, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2016607-88.2022.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 13/04/2022; Data de Registro: 14/04/2022).

INVENTÁRIO

Decisão que determinou a suspensão do curso do processo até julgamento da ação de reconhecimento de união estável
Insurgência Cabimento -
Impedimento algum se verifica ao prosseguimento da ação de inventário, admitindo-se, se for o caso, a reserva de bens suficientes para a satisfação da suposta companheira do falecido, consoante dispõe o artigo 628, § 2º do Código de Processo Civil
Ordem de suspensão revogada - Juízo a quo a quem compete a apreciação do pedido formulado pela agravada de habilitação nos autos do inventário e de reserva de bens - Decisão reformada - Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2033766-78.2021.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - Vara do Ofício da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021)

Sendo assim, é o caso de reforma da r. decisão, com o prosseguimento do feito de origem, respeitada a possibilidade de reserva de quinhão.

Portanto, a probabilidade de direito milita em favor da parte Agravante.

Ainda, convém ressaltar que a suspensão do processo de inventário por prazo indefinido se constitui grave risco à segurança jurídica do próprio inventário.

Desta feita, o
decisum
combatido (
Id. Num. 115743893
- autos de origem) merece reforma.

Assim, deve ser provido o presente agravo de instrumento, a fim de que seja levantada a suspensão do feito de origem, retomando seu curso e devendo lhe ser dado regular prosseguimento, respeitada a possibilidade de reserva de quinhão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

para cassar a decisão objurgada, determinando o
levantamento da suspensão do feito de origem, retomando o processo seu curso e devendo lhe ser dado regular prosseguimento, respeitada a possibilidade de reserva de quinhão
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Submeto o feito ao julgamento pelo Órgão Colegiado em sessão do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024